Tribunal: TJES
Processo: 5001724-46.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001724-46.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: SIDNEY DE OLIVEIRA REGINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001724-46.2023.8.08.0002

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDA: SIDNEY DE OLIVEIRA REGINI

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra.
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
SIDNEY DE OLIVEIRA REGINI,
em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu um aparelho Iphone 15 Plus, Azul, 128 GB, pelo valor de R$6.569,10 (seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos). Entretanto, o produto não veio acompanhado de adaptador de tomada, item essencial ao carregamento do aparelho e, consequentemente, ao seu funcionamento. Pleiteou pela condenação da requerida à obrigação de fornecer 01 (um) “carregador USB-C de 20W” e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 8006596), a Requerida alegou, preliminarmente, ausência de documento essencial. No mérito, que a venda do aparelho celular sem o adaptador de tomada e fone de ouvido não onera o consumidor, na medida em que o preço desses acessórios deixa de ser repassado ao comprador que pode, em caso de necessidade, adquirir o adaptador de tomada e o fone de ouvido separadamente, seja da Apple, seja de terceiros. Aduz, ainda, que não há que se falar em venda casada, bem como que houve divulgação que o celular não vinha acompanhado do carregador e de fone e quais modelos seriam compatíveis com eles, de modo a permitir que o consumidor soubesse tais dados antes da compra do produto. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 9603185) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a requerida, Apple Computer Brasil Ltda, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de mercado do próprio bem.”

Irresignada, a Requerida ofertou Recurso Inominado (ID. 9603187). De forma preliminar, arguiu ausência de documento essencial, tendo por consequência ilegitimidade ativa. No mérito, alega que a empresa está conforme as normas de proteção ao meio ambiente, não existindo prática abusiva ou venda casada, por não ser o adaptador um acessório essencial. Ainda, alega estar em conformidade com os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência e que prestou o dever de informação clara ao consumidor. Por fim, roga pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões (ID. 9603190) ao recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Entendo que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte recorrente tanto em sede de contestação quanto em seu recurso inominado ora interposto, conforme passo a explicar.

Em análise do material probatório juntado aos autos, verifico a inexistência de qualquer documento que demonstre que, de fato, a parte autora realizou a compra do aparelho celular, haja vista que só trouxe aos autos captura de tela que demonstra que o produto estava em seu carrinho de compras online e uma foto de uma caixa do suposto aparelho celular, o qual poderia pertencer a terceiros, estranhos ao presente processo.

In casu, o autor não apresentou nota fiscal que possibilitaria a comprovação da compra do produto. Além disso, nem mesmo colacionou qualquer outro tipo de documento com condão de demonstrar que é o verdadeiro adquirente do aparelho celular, como por exemplo, recorte ou captura de tela da página de compras online efetivamente efetuadas pelo consumidor, na qual seria possível identificar o produto, a data da compra e o nome do adquirente.

Portanto, ante inexistência de provas que demonstrem a legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente demanda, não há alternativa a não ser a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto pelo art. 485, VI do CPC.

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte recorrente, extinguindo o feito em relação à ora recorrente com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e ACOLHO a Preliminar
de ilegitimidade ativa suscitada, para
REFORMAR
a sentença recorrida extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)